Tribunal: STF
Processo: AI 561230
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Funcionários
   de empresa pública. Regime Celetista. Readmissão com fundamento
   no art. 37, da Constituição Federal. Impossibilidade.
   Estabilidade que se aplica somente a servidores públicos.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.